Tribunal: TJSP
Processo: 1002870-23.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - MAL COLUNAR - PRESENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVADA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL À DELIBERAÇÃO QUE ADVIER DO C. S.T.J. EM SEDE DO TEMA No 862 - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - MAL COLUNAR - PRESENTES NEXO CAUSAL - CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVADA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL À DELIBERAÇÃO QUE ADVIER DO C. S.T.J. EM SEDE DO TEMA No 862 - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009 - APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA - PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

Apelo do INSS desprovido. Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002870-23.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARISA CRISTINA DOS SANTOS PINHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do ente autárquico e
deram parcial provimento ao recurso de ofício, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18429
APELAÇÃO No 1002870-23.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADA: MARISA CRISTINA DOS SANTOS PINHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MAURICIO SIMOES DE ALMEIDA BOTELHO
SILVA
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - MAL COLUNAR - PRESENTES NEXO
CAUSAL - CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE
DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA
FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO
DO
AUXÍLIO-DOENÇA,
OBSERVADA
EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL À
DELIBERAÇÃO QUE ADVIER DO C. S.T.J. EM SEDE
DO TEMA No 862 - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A
ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO
LEGAL.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No
11.960/2009 - APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA
VIGÊNCIA - PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA,
POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E.
STF
-
NÃO
FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810)
-
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
Apelo do INSS desprovido. Recurso de ofício parcialmente
acolhido, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autarquia contra a r. sentença de
fls. 205/209, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária,
condenando o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-acidente a partir da alta médica de
21/06/2017.
Em recurso, a autarquia sustentou, em síntese, não se encontrarem
comprovados os requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, devendo ser
reformada a r. sentença; de outro lado, caso não seja esse o entendimento, requereu seja
fixado o termo inicial do benefício a partir da data da juntada do laudo pericial em juízo
(10.06.2019), ocasião em que, em tese, ficou constatada a existência de lesão
consolidada, causadora de redução na capacidade laborativa.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e com
contrarrazões. Há recurso de ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, verifica-se que o laudo pericial produzido encontra-se
dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde da autora, não merecendo
qualquer complementação, mesmo porque bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico do INSS, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento deste Relator.
Dito isto, o recurso de apelação do ente público não merece guarida
quanto à concessão do benefício acidentário, pois não pode ser olvidado que, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
com o trabalho técnico - fls. 158/172 -, realizado, aliás, de modo escorreito, sem vícios
ou contradições, a requerente apresenta lombalgia, que determina sua incapacidade
parcial e permanente para o trabalho, inexistindo dúvida acerca do nexo causal -
concausal.
Ressalte-se, no particular, as considerações do expert às fls. 167:
“... A autora atualmente mantém quadro álgico, utiliza bengala para
locomoção, aguarda uma nova cirurgia e está com limitação para
algumas atividades ...”.
No que se refere ao nexo etiológico, esclareceu o perito judicial às fls.
167:
“... Nesse caso o trabalho funcionou como concausa ...”.
E, ainda, ressaltou o jurisperito às fls. 166:
“... Tem limitação Parcial (somente para atividades de deslocamento
de peso e posições viciosas de coluna) e Permanente (para as mesmas
funções) ...” (destaque no original).
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, uma vez constatados, por
meio do laudo pericial, o nexo causal - concausal e a redução permanente da capacidade
laborativa.
Também é devido o abono anual, nos termos do artigo 40 do mesmo
diploma normativo.
De outro lado, não há como se fixar o marco inicial do auxílio-
acidente na data da juntada do laudo pericial aos autos, afinal, no presente caso, houve
anterior concessão de auxílio-doença em face da mesma moléstia, devendo, portanto, ser
aplicada a disposição contida no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, segundo a qual:
"§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer
remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
acumulação com qualquer aposentadoria." [destaques nossos]
Não é possível compreender que a lei tenha estabelecido um
procedimento que obrigaria todos os segurados a recorrer à Justiça para ver reconhecida
a consolidação das moléstias.
Se a lei estabeleceu que “o auxílio-acidente será devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”, o I.N.S.S. deveria ter providenciado,
em âmbito administrativo, a avaliação física da segurada para constatar a consolidação
das patologias.
O I.N.S.S. não cumpriu a lei. Em vez de constatar,
administrativamente, a consolidação das moléstias, em cumprimento ao disposto no art.
23 da Lei no 8.213/91, e pagar o auxílio-acidente “a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença”, preferiu permanecer comodamente inerte, obrigando a
requerente a postular a intervenção jurisdicional.
Assim, o auxílio-acidente deverá ser pago a partir de 21.06.2017 (fls.
204), cessação do auxílio-doença concedido em razão de males colunares.
Ressalte-se, entretanto, eventual necessidade de adequação do termo
inicial ao parâmetro que advier do C. S.T.J. no julgamento dos Recursos Especiais n.o
1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
Note-se, apenas, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei
no 9.528/97.
No remanescente, saliente-se que os juros de mora são devidos a partir
da citação, nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois,
de modo decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no 11.960/2009.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, em relação à correção monetária, porquanto os valores
em atraso deverão ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI, INPC e os índices de correção pertinentes, observando-se a respeito o que for
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida,
na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do
art. 20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” (grifos nossos).
Anota-se, ainda, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondera-se, ademais, quanto à atualização monetária depois do cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observa-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalta-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo do ente
autárquico; de outro lado, dou parcial provimento ao recurso de ofício, com
observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator